Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003000-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), WILLAMI FARIAS DANTAS - CPF: 002.063.091-39 (AGRAVANTE), CLAUDINEY SIMIAO DINIZ - CPF: 032.651.341-80 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), VALDUIR BUCMAIR - CPF: 554.367.579-87 (AGRAVADO), ANITA DE LARA BUCMAIER - CPF: 971.264.039-68 (AGRAVADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003000-71.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
(S):

WILLAMI FARIAS DANTAS e CLAUDINEY SIMIAO DINIZ

EMBARGADO (S):

VALDUIR BUCMAIR e ANITA DE LARA BUCMAIER

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA –ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a manutenção da decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
WILLAMI FARIAS DANTAS e CLAUDINEY SIMIAO DINIZ
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada, ora embargante, para manter inalterada a decisão agravada, conforme ementa abaixo transcrita (ID 213451174):

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – DEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINADA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LÍQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE SÓ ADMITE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECUSO DESPROVIDO.

Não há que falar em reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade se pelos documentos que instruem os autos não é possível constatar, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há como conhecer da alegação de inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial já que o juízo condutor do feito ainda não se manifestou sobre tal questão, pois do contrário, incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.-”

Em suas razões recursais (ID 214684684) sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau teve como base certidão equivocada já que declarada nula a certidão que havia certificado o trânsito em julgado.

Assevera que a prova desse equívoco é o fato de que após a declaração de nulidade da certidão que havia certificado o trânsito em julgado, os embargos de declaração opostos em face da sentença foram considerados tempestivos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a contradição existente no acordão para que seja declarado nulo o Cumprimento de Sentença.

Sem contrarrazões (ID 218718653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento, o qual analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 213451174):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os agravados iniciaram o Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, tendo em vista a condenação dos agravantes de forma solidaria e o não cumprimento voluntário das obrigações, quais sejam:

a.

Pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, corrigido pelo INPC desde a data da sentença proferida em 01/04/2020 (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ);

b.

Pagamento da pensão mensal aos autores na proporção de 1/3 do salário-mínimo, a contar do evento danoso até o momento em que a vítima complementaria 71 anos de idade ou até o falecimento dos pais, o que ocorrer primeiro, incluído o 13o salário;

c.

Pagamento dos danos materiais no valor de R$ 9.103,46 (nove mil cento e três reais e quarenta e seis centavos) pelas despesas com funeral e conserto da motocicleta, corrigido pela INPC desde a data do desembolso e incidência de juros de 1% ao mês desde a citação;

d.

Pagamento dos honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita outrora concedida;

Ainda, deverá ser descontado do valor da condenação o montante referente ao seguro obrigatório DPVAT;

No requerimento de Cumprimento de Sentença, os agravados apresentaram demonstrativo atualizado dos valores devidos que somam a quantia total de R$ 416.287,07 (quatrocentos e dezesseis mil duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos), requerendo a intimação dos executados para efetuarem o pagamento no prazo legal, nos termos da legislação vigente (ID 202028660).

Recebido o pedido de início do cumprimento de sentença, o juízo condutor do feito determinou a intimação dos agravantes na pessoa da causídica KAMILLA PALU SASSAKI (ID 202028662).

Inconformados, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade alegando que não foi analisada a alegação de inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial por inocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento por não ter ocorrido a sua publicação, somado ao fato de que não foi observado o pedido formulado na exceção de pré-executividade para que a intimação fosse realizada exclusivamente em nome da Advogada Kátia Cristinna Rodrigues, tampouco o pedido de suspensão dos atos executórios, a qual foi parcialmente acolhida apenas para conceder aos agravantes a gratuidade de justiça, conforme relatado (ID 202028667).

Inconformados, recorrem os executados, ora agravantes.

Pois bem.

Conforme relatado, defendem os agravantes a necessidade de reforma da decisão agravada para que:

d.

Reconhecer e declarar a configuração da nulidade da certidão de trânsito em julgado do processo de conhecimento, reconhecendo ainda a ausência de obrigação líquida, certa e exigível, extinguindo-se o cumprimento de sentença;

e.

Reconhecer e declarar a nulidade da certidão de intimação determinando-se a reabertura do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação;

f.

Requerem ao final a condenação dos agravados ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa, nos termos no § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Isso porque, extrai-se dos autos que ao contrário do alegam os agravantes não há que se falar em nulidade da intimação, tampouco em inocorrência do trânsito em julgado, pois consta dos autos originários que que as partes foram devidamente intimadas da sentença prolatada em 01/04/2020 no dia 31/05/2022, conforme imagem abaixo.

Ademais, verifica-se dos autos que após a devida intimação, houve manifestação das partes requerendo habilitação nos autos, como bem consignado na decisão agravada (ID 202028668).

Além disso, as partes foram devidamente intimadas para realizar o pagamento voluntário do valor devido, conforme imagem abaixo colacionada.

Assim, razão não assiste aos agravantes com relação à alegada nulidade de intimação da sentença condenatória.

Com relação à suposta inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extrai-se dos autos originários que tal questão já foi levantada perante o juízo condutor do feito, estando pendente de apreciação, conforme ID 132202552.

Assim, não tendo ocorrido a análise de tal questão pelo juízo condutor do feito, não há como tal matéria ser apreciada por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, torna-se inviável conhecer deste recurso neste ponto, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, pois do contrário ocorreria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes constata-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 202028668):

“[...] DECIDO.

Pois bem. A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípica, na qual o Juiz, nos autos da execução, conhece matéria de ordem pública ou matéria trazida pelo executado com prova pré-constituída.

Há certa divergência na Doutrina sobre o nome do instituto, alguns entendendo que na primeira hipótese acima referida teríamos na verdade uma objeção de pré-executividade.

Independentemente das divergências, consoante entendimento dominante na doutrina e jurisprudência, temos que, para o cabimento da exceção, não há possibilidade de instrução probatória, ou seja, qualquer tipo de dilação de provas deve ser arguida por meio de embargos, e sua aplicação também recai sobre o processo de execução de título extrajudicial, in verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel.

2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Embargos de Divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp 905.416/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 20/11/2013) – grifei.

Feita essa necessária digressão, passa-se à verificação concreta da presente exceção.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO ANTE A SUA ILIQUIDEZ E CONSEQUENTEMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Os excipientes argumentam, que o título executivo judiciais não possui liquidez ao fundamento, em síntese, de que houve nulidade quanto a publicação da sentença nos autos originários de no 0001874- 28.2016.8.11.0050, cujo tramitou perante este Juízo.

Ocorre que, não se pode admitir a discussão de alegação no presente feito, uma vez que, como dito pela impugnante, houve manifestação nesse sentido no processo de conhecimento e encontra-se pendente de análise. Ademais, a discussão não é cabível por meio da presente peça processual, conforme art. 525 do Código de Processo Civil.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Aduz a parte, que houve nulidade gravíssima por parte do Poder Judiciário no que tange a intimação dos Executados no presente processo, uma vez que embora tenham constituído apenas duas patronas, somente uma delas foi intimada para tomar ciência do feito.

Nesse sentido, é o entendimento deste TJMT:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo
, conforme inteligência do art. 5o, §1o, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”.
In casu, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade
. (N.U 1006647-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No caso em tela, verifica-se que além da publicação do DJE, os Executados foram devidamente intimados pelo PJe no dia 18/10/2021 por meio de sua patrona, Dra. KAMILLA PALU SASSAKI, a qual possui amplos poderes, inclusive para receber intimações processuais em nome dos réus.

Não havendo o que se falar em nulidade, pois tomaram ciência e solicitaram a habilitação nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade oposta em ID 86021118, para somente ACOLHER o pedido de Justiça Gratuita aos Requeridos.

Via de consequência, determino a continuidade da presente execução.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito. [...].”

Desta forma, não há como acolher a irresignação dos agravantes, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-
”

Da simples leitura do voto acima transcrito verifica-se que o recurso de agravo de instrumento foi desprovido em razão da ciência inequívoca das partes com relação à sentença proferida em 01/04/2020 já que o sistema registrou a ciência das partes em 31/05/2022.

Além disso, com relação à alegada inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo constata-se que tal questão, embora suscitada perante o juízo
a quo
, ainda não havia sido objeto de apreciação pelo magistrado singular, situação que acarretou o não conhecimento do pedido.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024